Tribunal: TJSP
Processo: 2254251-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Execução dos honorários de sucumbência. Juros de mora. Incidência do acréscimo desde o trânsito em julgado. Preservação. Sustentada irrecorribilidade do capítulo da sentença que arbitrou a verba. Insurgência, sobre assuntos alusivos ao mérito, suficiente a impactar nos honorários. Correlação entre os conteúdos que afasta a dualidade de trânsitos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Execução dos honorários de sucumbência. Juros de mora. Incidência do acréscimo desde o trânsito em julgado. Preservação. Sustentada irrecorribilidade do capítulo da sentença que arbitrou a verba. Insurgência, sobre assuntos alusivos ao mérito, suficiente a impactar nos honorários. Correlação entre os conteúdos que afasta a dualidade de trânsitos em julgado. Ato atentatório à dignidade de justiça. Questão que ainda não restou deliberada pelo juízo de origem. Necessária observância à determinação judicial promovida sobre o depósito anunciado pelo devedor. Pronta deliberação que se apresenta como supressão de instância.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254251-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANA PEREIRA E SILVA, é agravada ALEXANDRE HILLESHEIM DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254251-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254251-52.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Adriana Pereira e Silva
Agravado: Alexandre Hillesheim da Silva
Voto no 48.692
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Execução dos honorários de sucumbência. Juros de mora.
Incidência do acréscimo desde o trânsito em julgado.
Preservação. Sustentada irrecorribilidade do capítulo da
sentença que arbitrou a verba. Insurgência, sobre assuntos
alusivos ao mérito, suficiente a impactar nos honorários.
Correlação entre os conteúdos que afasta a dualidade de
trânsitos em julgado. Ato atentatório à dignidade de justiça.
Questão que ainda não restou deliberada pelo juízo de
origem. Necessária observância à determinação judicial
promovida sobre o depósito anunciado pelo devedor. Pronta
deliberação que se apresenta como supressão de instância.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 48/49, proferida pela MM.a Juíza Mariana Dalla Bernardina, que em
sede de cumprimento de sentença acolheu a impugnação apresentada
pelo executado, por considerar que “...nos termos do julgado, o valor
relativo à verba honorária deve ser corrigido monetariamente a contar da
data da prolação da sentença, qual seja, 08.03.2018 (fls. 8), ao passo que
os juros de mora devem incidir desde a data do trânsito em julgado do v.
Acórdão (07.02.2020
fls. 16), pois é a contar desta data que o
executado passou a incorrer em mora, até a data do depósito judicial
realizado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254251-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se o desacerto da r. decisão. Para tanto, afirma-se
que o recurso de apelação manejado pela parte contrária não impugnou
o arbitramento dos honorários de sucumbência, razão pela qual os juros
de mora devidos sobre tal importância não reclamam vinculação com o
trânsito em julgado posteriormente estabelecido.
Pretende, sem prejuízo, a condenação do devedor ao
pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Na
espécie, afirma que não houve pagamento do débito reclamado e que
“...já existiam nos autos elementos suficientes para apreciar a questão do
depósito, se dentro ou não do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento
espontâneo, e, também, se o agravado faltou com a verdade em sua
impugnação, buscando induzir juiz e parte ex-adversa, em erro para
obter vantagem indevida, qual seja, eximir-se dos acrescimentos legais
decorrentes do não pagamento do valor reconhecido como incontroverso
dentro dos 15 (quinze) dia concedidos pelo Juízo da 4a Vara Cível do
Foro Regional do Tatuapé” (fls. 01/25).
É o RELATÓRIO.
2.- Nada a acolher.
Com efeito.
Sustenta-se a necessária inserção dos juros de mora sobre
os honorários advocatícios a contar do seu arbitramento, apartando-se o
trânsito em julgado como termo inicial para a imposição do referido
acréscimo.
Convém esclarecer, inicialmente, que a jurisprudência do C.
STJ caminha para o reconhecimento de que somente com o trânsito em
julgado é que se viabiliza o emprego dos juros de mora, conforme se
extrai do julgado a seguir transcrito: “Os juros de mora sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254251-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
honorários de sucumbência incidem a partir do trânsito em julgado
da sentença que fixou a respectiva verba. Precedentes” (AgInt no
AREsp
564.717/RJ,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).
Argumenta a agravante, de seu lado, que o devedor não se
insurgiu em face do arbitramento da honorária, de modo que esse
conteúdo se tornou imutável a partir da r. sentença, não guardando
relação com o trânsito em julgado posteriormente estabelecido.
No entanto, embora correto o apontamento sobre os
capítulos da sentença, tal raciocínio não se mostra acertado em relação
às verbas de sucumbência, na medida em que esse conteúdo é variável e
dependente do desfecho a ser lançado sobre o mérito recursal, de modo
que o eventual acolhimento do apelo produzia sensíveis alterações sobre
os honorários arbitrados pela r. sentença.
Por isso, em relação à verba de sucumbência, não há como
se reconhecer a imutabilidade ou mesmo a exigibilidade dos valores
enquanto não formado o trânsito em julgado, como acertadamente
considerou a r. decisão questionada.
Em relação ao ato atentatório à dignidade da justiça,
imperioso reconhecer o quão prematuro é o manejo da presente
insurgência recursal. O assunto não foi objeto de prévia deliberação
judicial, havendo ordem para a apuração dos valores cujo depósito foi
agendado pelo executado. Por isso, exige-se que se aguarda a
verificação da matéria pelo juízo originariamente competente, finda a
qual, se o caso, possível a análise do desfecho por este Tribunal, sob
pena de indevida supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254251-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator